Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR A ELE CORRELATA E DE APRECIAÇÃO ANTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NA CONTA DO DÉBITO EXEQUENDO DE PARCELAS DEPOSITADAS EM JUÍZO NOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DOS VALORES CONSIGNADOS. ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não pode ser conhecido o requerimento de suspensão do feito deduzido pela parte agravada, em contrarrazões recursais, quando ausente correlata causa de pedir e sem que tal interesse tenha sido anteriormente submetido a consideração do juízo de origem. Máculas verificadas por ausência de fundamentos fáticos e jurídicos a justificar o pedido de suspensão do feito e por inaceitável inovação recursal. Postulação de sobrestamento do cumprimento de sentença não conhecida.
2. Inadmissível que na conta do débito exequendo sejam incluídas parcelas depositadas pelo devedor/exec utado em ação de consignação de pagamento por ele ajuizada em desfavor da credora/exequente. Interpretação a contrario sensu do art. 323 do Código de Processo Civil.
3. Questões relativas aos valores depositados em juízo nos autos de ação de consignação em pagamento devem ser solucionadas pelo juízo natural da causa. De qualquer sorte, nos termos do § 2o do art. 545 do CPC, A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários arbitrados em desfavor do exequente/agravado.